Tribunal: TJDFT
Processo: 0726932-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
Execução penal. Saída antecipada ao regime aberto. Agravo prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que que deferiu, ao apenado, saída antecipada ao regime aberto, com fundamento no Pedido de Providências n. 0413427-45.2024.8.07.0015.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se houve perda do objeto.
III. Razões de decidir
3. Alcançado o requisito subjetivo para a progressão ao regime aberto, torna-se prejudicado o agravo com o qual se pretendia fosse indeferida a saída antecipada do apenado, concedida com base no Pedido de Providências n. 0413427-45.2024.8.07.0015.
IV. Dispositivo
5. Agravo prejudicado.